Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-41.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000099-41.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000395-51.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 06/06/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PACIENTE EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. - A revogação da prisão preventiva pelo Juízo originário cessa a coação. - Pedido de habeas corpus prejudicado, por perda de objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Gustavo Deivid Paiva Mattedi, com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (autos n. 2000395-51.2025.9.13.0004). Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/04/2025, por ter, em tese, no interior do 35º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, durante o banho de sol, se dirigido de maneira intimidativa à Cabo PM Dayana Thais dos Santos. Ao ser interpelado pelo 1º Sgt PM Aldair José Pereira, o paciente teria proferido palavras desrespeitosas a seus superiores 1º Sgt Pereira, Cb PM Dayana e Cb PM Nelson. Alega que o auto de prisão em flagrante foi formalizado e a audiência de custódia foi realizada, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela concessão da liberdade provisória. A defesa do paciente, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória. O meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva. Segundo a impetrante, a prisão do paciente está eivada de ilegalidades e, por esse motivo, deve ser relaxada. Disse que, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante (APF), o paciente não foi comunicado a tempo e modo do seu direito de permanecer em silêncio. Alega que a ausência de comunicação clara e prévia do direito ao silêncio configura violação de garantia fundamental (art. 5º, LXIII, da CR/88) apta a ensejar a nulidade da prisão em flagrante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ademais, afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME, em desconformidade com o artigo 311 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê que a prisão preventiva só poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não sendo esse o caso dos autos. De acordo com a impetrante, se o Ministério Público requer a liberdade provisória, o juiz não pode converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob pena de violar o sistema acusatório (art. 3º - A, CPP), o devido processo legal e a imparcialidade do juízo. Por conseguinte, declara que a garantia da presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da CR/88, impõe que a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória tenha caráter cautelar, justificando-se sua manutenção somente nos casos em que se vislumbra algum dos motivos ensejadores da prisão preventiva, elencados no art. 255 do CPPM. Alega que não há nos autos provas que evidenciem a periculosidade do paciente, tampouco elementos que permitam avaliar concretamente o risco de reiteração, de fuga e/ou de obstrução da justiça. Aduz que a alegação genérica da gravidade do crime não pode ser fator capaz de restringir a liberdade de locomoção do paciente. Afirma que o delito previsto no artigo 160 do CPM é desprovido de violência ou grave ameaça, não revelando, em um primeiro momento, uma maior gravidade. Alega que a custódia preventiva não pode servir como antecipação de pena, tampouco sustentar uma situação fática mais gravosa que a eventual pena, que, no caso em tela, é de três meses a um ano. Alega, ainda, que a manutenção do paciente em situação equivalente ao regime fechado implica desproporcionalidade entre o fato e a pena, o que torna a prisão ilegal. Ademais, sustenta que deve ser priorizada, nos termos do art. 319 do CPP, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo eventual impossibilidade de substituição ser justificada com base em elementos concretos e individualizados. Aponta constrangimento ilegal, pois, na decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não constam os motivos da não adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Disse que a decisão judicial deve ser fundamentada, consoante inteligência do art. 93, inciso IX, da CR/88, art. 282, §6º, e art. 315 do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e sua ausência ou carência leva à nulidade da decisão, conforme dispõe o art. 564, inciso V, do CPP c/c o art. 3º alínea "a", do CPPM. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, sendo, portanto, nula. Por fim, declara que os requisitos cautelares que autorizam a concessão da medida liminar, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano, foram devidamente demonstrados, devendo a liberdade do paciente ser restituída. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com esses argumentos requer, in verbis: 1º) Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 2º) Seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo seja restituída a liberdade do Paciente. 3º) Após regular processamento do writ, ao final requer a concessão da ordem em definitivo, para relaxar a prisão ilegal, conforme argumentos aduzidos, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, garantindo ao Paciente o direito de aguardar a persecução em penal do fato em liberdade; 4º) Por fim requer sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal mediante entrega dos autos, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos constantes no evento 01. Em 06/05/2025, este Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (evento 8). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME prestou as informações constantes no evento 14 – INF2. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela perda do objeto deste HC considerando que o paciente obteve a liberdade provisória durante a audiência realizada no dia 09/05/2025, nos autos do Processo n. 2000381-70.2025.9.13.0003 (evento 17). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Gustavo Deivid Paiva Mattedi, com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (Autos n. 2000395-51.2025.9.13.0004). Depreende-se da informação constante no evento 45 – Processo n. 2000381-70.2025.9.13.0003 que, durante a audiência realizada no dia 09/05/2025, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME revogou a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente; vejamos: [...] O Conselho Permanente de Justiça, em sentido unânime de votos, decidiu pela concessão da liberdade provisória ao acusado, com fundamento no art. 310 do CPP c.c. o art.3º, "a", do CPPM, com as condições de praxe, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acrescidas das medidas cautelares de afastamento dos ofendidos e da testemunha e a proibição do uso de qualquer armamento de fogo. [...] O alvará de soltura foi expedido, e o militar foi posto em liberdade (evento 50 - Processo n. 2000381-70.2025.9.13.0003). Diante desse contexto, verificado que o paciente não se encontra acautelado e considerando-se que o motivo que ensejou a impetração foi o pleito de revogação da prisão preventiva, tenho que houve perda do objeto do presente writ. Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA E VIAS DE FATO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. A superveniência de decisão, proferida pelo Juízo a quo, concedendo liberdade provisória ao paciente torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.067344-9/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025). EMENTA: HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO - PERDA SUPERVENINENTE DO OBJETO - PREJUDICADO. 1. A expedição de alvará de soltura pelo juízo de origem inviabiliza a análise do pedido de habeas corpus em que se pretende a liberdade provisória do paciente, devido à perda de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.080899-5/000, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2025, publicação da súmula em 04/04/2025). EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRETENSÕES ATENDIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. - Integralmente atendidas todas as pretensões formuladas pelos pacientes, findo o constrangimento, torna-se prejudicado o pedido formulado em sede de Habeas Corpus. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.046021-9/000, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 27/03/2025.) Dessa forma, estando o paciente em liberdade, julgo prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicado o pedido formulado na presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator